Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de rescisão contratual, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que seja declarada a suspensão dos pagamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de suspensão do pagamento/cobrança das parcelas referentes ao contrato de compra e venda de imóvel cujo prazo para entrega do bem está extrapolado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É direito potestativo do consumidor, nos termos do disposto no artigo 473 do Código Civil, a resilição unilateral da avença. Precedentes do TJDFT.
4. No caso, resta inequívoco o descumprimento contratual por parte da agravada, pois não obedeceu ao prazo de entrega do imóvel, cuja compra se deu em setembro de 2022 e após mais de dois anos não há qualquer expectativa quanto à entrega do imóvel.
5. Assim, não se mostra razoável obrigar o agravante a continuar pagando todas as parcelas, mormente porque a agravada não cumpriu o prazo de entrega do bem e não se tem notícia de quando efetivamente cumprirá, já que não há sequer menção da edificação do bloco K, em que será construída a unidade adquirida pelo agravante, na página da construtora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão de primeiro grau e deferir a tutela de urgência, determinando que a agravada se abstenha de realizar cobrança da dívida até que seja julgado o mérito da ação originária.
Tese de julgamento: “1. A suspensão da cobrança dos pagamentos decorre do direito potestativo do consumidor em rescindir o negócio jurídico, mormente diante do descumprimento contratual da construtora na entrega do imóvel, cujo contrato é objeto da ação de rescisão.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935011, 0735265-16.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; Acórdão 1726104, 0713274-18.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 19/07/2023.